Tribunal: STF
Processo: ARE 1485148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Questões preliminares. 1. Tempestividade do recurso. Apelante assistido pela Defensoria Pública, que goza de prazo em dobro para recorrer. Apelação tempestiva. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. Gratuidade de justiça. Apelante assistido pela Defensoria Pública, cujos critérios de triagem se harmonizam com os critérios para a concessão de gratuidade deste Tribunal. Impugnação rejeitada. 3. Cerceamento de defesa. Questão controvertida exclusivamente de direito. Impertinência da prova oral. Preliminar rejeitada. Mérito. Parte impedida de ingressar em templo religioso e de participar de seus cultos, em razão de sua "desassociação" (ato equivalente à excomunhão da Igreja Católica) da entidade religiosa a que pertencia. Questão "interna corporis", já que relacionada à organização e estruturação da atividade religiosa. Atos questionados imunes de apreciação pelo Poder Judiciário. Sentença mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, colhe-se das alegações do autor que ele próprio apresenta os fundamentos da improcedência de sua pretensão. Vejamos:



    “A liberdade de organização religiosa, destituição de cargo ou função, liberdade de concelebração e do aspecto espiritual de destituição só pode ser discutida na esfera espiritual da organização religiosa, ao Estado não cabe discutir questões interna corporis de entidade religiosa (fls. 04) (destaques originais).



    O art. 19, I da Constituição Federal reforça a liberdade prevista no Art. 5º, VI ao afirmar que "É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público."



    Aliás, o §1º do art. 44 do vigente Código Civil, reafirma a determinação constitucional, dispondo que “São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas...”.



    Evidente que o legislador ao se dirigir à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e determinar que lhes sejam vedados “embaraçar-lhes o funcionamento” disse, com todas as letras, que o funcionamento das igrejas e seus credos se afiguram em questões internas das mesmas (destaques em negritos no original; sublinhados e itálicos do relator) (fls. 07).



    A igreja, pois, há de se organizar e resolver suas questões de fé e pendências de acordo com seus dogmas e na forma de seus estatutos, e dentro de seus muros resolverem os problemas ocorridos interna corporis (fls. 10)”.



    Como reconhecido pelo apelante, por se tratar de entidade religiosa privada e que funciona em imóvel particular, compete à apelada a organização de sua atividade, o que inclui a possibilidade de admitir e afastar os participantes dos cultos por ela organizados, atividade que, por ser classificada como "interna corporis", é imune de controle pelo Poder Judiciário.



    A liberdade de organização e gestão conferida à apelada em nada prejudica a liberdade de culto do apelante, pois, para professar uma religião ou um credo, ele não necessita de um templo específico, nada o impedindo, inclusive, de organizar o próprio templo, daí não ter direito de frequentar o templo da apelada e de participar de seus cultos, se ela entender que as normas internas de sua organização não estão sendo respeitadas, nada a impedindo, ainda, sem possibilidade de qualquer possibilidade de ingerência estatal, de promover a chamada "desassociação", ato equivalente à excomunhão da Igreja Católica.



    [...]



    Portanto, não cabe ao Poder Judiciário interferir nos atos de organização e funcionamento da ré, por se tratar de atos "interna corporis", ainda mais porque a "desassociação" do apelante e seu impedimento de frequentar o templo dela, bem como de participar de seus cultos se inserem na liberdade de organização, estruturação interna e funcionamento das organizações religiosas garantida pelo art. 44, § 1º., do CC, sendo certo que não cabe ao Estado embaraçar-lhes o funcionamento (art. 19, I, CF).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente